Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706298-29.2022.8.07.0000 AGRAVADO: DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DORIEDSON SOARES DE SOUZA CARVALHO AGRAVANTE: FABIOLA SOARES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIOLA SOARES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido em face de DAVI ALVES SILVA JUNIOR e DORIEDSON SOARES DE SOUZA CARVALHO (processo n. 0730739-47.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa pelo sistema SISBAJUD para localização de ativos penhoráveis dos devedores. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Publique-se. Dispensadas as informações judiciais. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator